Tribunal: TJDFT
Processo: 0707040-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, havendo valor da condenação, esse é o parâmetro para o arbitramento dos honorários, ainda que na sentença haja declaração de direitos ou condenação em obrigação de fazer.
2. Haverá arbitramento dos honorários por equidade somente se o valor da causa for muito baixo ou se o proveito econômico da parte for irrisório ou inestimável, a teor do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.